Tribunal: TJDFT
Processo: 0711195-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0711195-66.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Auriene Moreira da Silva Guimarães Agravado: CIA Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Auriene Moreira da Silva Guimarães contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal nos autos do processo no 0713998-02.2022.8.07.0018. Ao agravado para que se manifeste a respeito do recurso (Id. 45062018), no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1019, inc. II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 10 de abril de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator